Tribunal: TJBA
Processo: 8003111-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003111-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: SAMUEL GONCALVES MOTA e outros

Advogado(s)
:
IKARO FREITAS DA SILVA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA EM AÇÃO QUE DISCUTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE RESPONDER POR OBRIGAÇÕES E COBRANÇAS REALIZADAS POR TERCEIROS – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Na origem a discussão gira em torno de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico onde foi deferida tutela antecipada para suspender os efeitos do contrato firmado, suspender a cobrança dos valores e evitar a negativação da parte autora.

2. No referido contrato a acionada consta como seguradora do contrato em discussão, estando o seguro prestado pela parte agravante previsto em documento colacionado no evento 532712034 - Pág. 7 a 9 dos autos de origem e apresenta como estipulante a segunda acionada ALPHA CONSÓRCIOS.

3. Resta evidente a relação de consumo e a participação da cadeia na qual se viu envolvida a agravante que deve responder por possíveis fraudes perpetradas por seus parceiros comerciais, até porque teve lucro com a relação discutida nos autos.

4. Lado outro, ainda que óbvio, não pode a agravante responder por cobranças referentes ao consórcio, devendo responder apenas quanto a suas cobranças, referentes a parcela seguro, que deve “barrar” em seus sistemas internos.

5. Recurso provido em parte tão somente para fixar que a responsabilidade da agravante estará limitada a cobrança de valores referentes ao seguro contratado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003111-30.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
e como apelada
SAMUEL GONCALVES MOTA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para fixar que a responsabilidade da agravante estará limitada a suspensão da cobrança de valores referentes ao seguro contratado, devendo adotar medidas para cancelar as mesmas
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .